Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-96.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012316-96.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCRECIA MARQUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 974.836.561-15 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PERÍODO REQUERIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) a servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias. A autora fundamenta seu pedido na exposição a condições insalubres e na utilização de prova emprestada de laudos técnicos elaborados em processos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) no período pleiteado, considerando a ausência de regulamentação específica anterior à Lei Municipal nº 4.445/2022; e (ii) estabelecer se é possível utilizar prova emprestada de laudos técnicos elaborados em processos anteriores para comprovar a insalubridade no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade somente pode ser concedido com base em lei específica, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, que exige a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos por lei.

4.

A Lei Complementar Municipal nº 091/2005, que rege a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde no município, não previa o pagamento do adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde antes da regulamentação da Emenda Constitucional nº 120/2022 pela Lei Municipal nº 4.445/2022.

5.

Até a edição da Lei Municipal nº 4.445/2022, não havia previsão normativa específica no âmbito do Município de Barra do Garças que garantisse o adicional de insalubridade aos Agentes de Combate às Endemias, tornando indevida sua concessão no período anterior à vigência da referida norma.

6.

O princípio da especialidade impede a aplicação de norma geral sobre adicional de insalubridade quando há norma específica disciplinando a matéria. Assim, a existência de regra genérica não autoriza sua concessão a servidores regidos por estatuto próprio.

7.

O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também reconhece que a concessão do adicional de insalubridade exige previsão legal e comprovação técnica da exposição ao risco (N.U. 1010395-56.2020.8.11.0000, TJMT, Julgado em 07/07/2022).

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, SUGIRO A PROCEDENCIA do pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022, artigo 79, para condenar o Município de Barra do Garças a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial (26/01/2021), respeitado o prazo prescricional, no valor de R$18.076,49 (dezoito mil e setenta e seis reais com quarenta e nove centavos), até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, devendo ser acrescido correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.”.

A autora, em sua inicial, alega que é servidora pública municipal, onde ocupa o cargo de Agente de Combate à Endemias (ACE), tendo sido admitida em 01/08/2012. Aduz que recebe o adicional de insalubridade no percentual de 10% do seu salário base, em grau mínimo, desde o ano de 2023. Contudo, tem direito ao adicional em seu grau médio (20%), desde a data de elaboração do laudo no processo n. º 0002907-75.2008.811.0004 (2016) e do processo n.0011448-82.2017.811.0004 (2021), a serem utilizados como prova emprestada.

Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Munícipio Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de não ser possível utilizar prova emprestada para pleitear o adicional de insalubridade, pois não trabalha nas mesmas condições e não há possibilidade do contraditório e da ampla defesa, e, por isso, mostra-se necessária a realização de prova pericial para constatar o grau de insalubridade.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012316-96.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrido(s):

Lucrécia Marques de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Pois bem. A Lei Complementar Municipal n.º 03/1991 de Barra do Garças
-
Dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das Fundações Municipais
-
em seus artigos 70 e 72, dispõe que:

“Art. 70 - Os servidores que trabalham com habilidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

Art. 72 -
Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade
serão observadas as situações específicas na legislação municipal.

Parágrafo Único
-
Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.”

Na legislação específica, a saber, Lei Complementar nº 091/2005 -
Institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, e dá outras providências’
, - havia previsão do adicional insalubridade, contudo não se estendia aos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate à Endemias (ACE).

Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022, que acrescentou os §7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da Constituição Federal, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias foram beneficiados com o adicional de insalubridade,
in verbis:

Art. 1º O art. 198 da
Constituição Federal
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11:

"Art. 198. ........................................................................................................

§ 7º
O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal." (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

Do teor da Ementa acima, vê-se que o §10 prevê o direito ao recebimento do adicional de insalubridade aos profissionais que exercem o cargo de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias.

Em decorrência da Emenda Constitucional nº 120/2022, o Município editou a Lei n. 4.445 de 21 de junho de 2022, que “Regulamenta os dispositivos da Emenda Constitucional ns 120 de 05 de maio de 2022 no âmbito do Município de Barra do Garças - MT e dá outras disposições”, a qual dispõe nos artigos 6º e seguintes:

Art. 6º Fica assegurada a Indenização por Insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's e aos Agentes de Combate às Endemias - ACE's do Município de Barra do Garças-MT, sobre sua remuneração.

Art. 7º O grau de insalubridade e conseqüente percentual são os definidos na Lei Complementar n9 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças.

Art. 8º Serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição e seus efeitos.

Art. 9º Somente fará jus ao Adicional de Insalubridade os Agentes Comunitários de Saúde - ACS's - e os Agentes de Combate às Endemias - ACE's - que estiverem efetivamente no desempenho de suas atividades; ressalvado o caso de licença médica ou gozo de férias, licença prêmio e outras hipóteses que não afastam a concessão por estar em pleno exercício da função.

Art. 10 As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta do Orçamento Geral do Município e dos repasses da União, ficando o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial e suplementação orçamentária, para atender as despesas com os reflexos decorrentes desta Lei.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário”.

Desta forma, os profissionais que exercem o cargo de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias passaram a fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade após a entrada em vigor da EC n. 120/2022, a qual foi regulamentada no âmbito municipal de Barra do Garças pela Lei n. 4.445 de 21 de junho de 2022.

Logo, no período pleiteado pelo autor – anos de 2019 e 2021 – data dos laudos realizados nos processos em que se pretende utilizar como prova emprestada, inexistia legislação específica regulamentando o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Barra do Garças-MT, por isso, mostra-se indevido o pagamento do referido adicional desde aquele período.

É certo que a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

Além disso, a
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Em casos análogos ao presente, eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
.
AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA NO PERÍODO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Município de Barra do Garças-MT para julgar improcedente a demanda relativa ao pagamento de adicional de insalubridade a Agentes Comunitários de Saúde. A parte agravante sustenta a existência de legislações locais que garantiriam o direito ao adicional e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os Agentes Comunitários de Saúde do Município de Barra do Garças-MT possuem direito ao adicional de insalubridade no período anterior à regulamentação local da Emenda Constitucional nº 120/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade somente pode ser concedido com base em lei específica, nos termos do artigo 37, X, da Constituição Federal, que exige a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos por lei.

4. A Lei Complementar Municipal nº 091/2005, que rege a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde no município, não previa o pagamento do adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde antes da regulamentação da Emenda Constitucional nº 120/2022 pela Lei Municipal nº 4.445/2022.

5. O regime de remuneração por subsídio, conforme o artigo 39, § 8º, da Constituição Federal, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória, salvo previsão expressa em lei específica.

6. O princípio da especialidade impede a aplicação de norma geral quando há norma específica disciplinando a matéria. Assim, a existência de regra genérica sobre adicional de insalubridade não autoriza sua concessão a servidores regidos por estatuto próprio.

7. O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, conforme dispõe a Súmula Vinculante nº 37 do STF e o Tema 315 do STF.

8. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decretação de estado de emergência por pandemia não gera, por si só, direito automático ao adicional de insalubridade, sendo necessária previsão legal e comprovação da exposição ao risco por meio de laudo técnico (RMS 70.509/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa).

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também reconhece que a concessão do adicional de insalubridade exige previsão legal e comprovação técnica da exposição ao risco (N.U. 1010395-56.2020.8.11.0000, TJMT, Julgado em 07/07/2022).

10. A interposição de agravo interno manifestamente infundado pode ensejar a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde somente pode ser concedido se houver previsão em legislação específica vigente no período pleiteado.

2. O regime de subsídio veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional sem previsão legal específica.

3. O estado de emergência decorrente da pandemia não gera automaticamente o direito ao adicional de insalubridade, sendo necessária previsão legal expressa e comprovação técnica da exposição ao risco.

(N.U 1008985-09.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido (Município de Barra do Garças-MT) em face da sentença de procedência, in verbis: “Ante o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor da parte autora no período da pandemia; B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação, no valor total de R$10.890,66 (dez mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), descontando destes valores o já pago pelo requerido, os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

2. O recorrente interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença, com o objetivo de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3. O presente recurso visa analisar a viabilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) apresentado por uma servidora pública municipal atuante na função de agente comunitário de saúde lotada na unidade de saúde do Município de Barra do Garças/MT. O pedido fundamenta-se na exposição a alto risco biológico durante a pandemia da COVID-19. Contudo, a solicitação enfrenta impedimentos legais devido à ausência de revisão normativa que a ampare.

4. Sabe-se que a concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas.

5. Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico, a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares.

6. Diante do exposto, conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes.

7. Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial desse direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

8. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão do RMS 70.509, sob relatoria da Ministra Regina Helena Costa, “ipsis litteris”:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado.
Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória (
RMS 65689/PE
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021;
RMS 65789/PE
, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021;
RMS 65510/PE
, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

9. Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

10. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. Pelo exposto, conheço do recurso inominado, visto que tempestivo e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

12. Sem honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13. É como voto.

(N.U 1008998-08.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025)

Por tais motivos, ante a ausência de regulamentação no âmbito do Município de Barra do Garças-MT a respeito do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos da carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, no período anterior a vigência da Lei n. 4.445 de 21 de junho de 2022, é indevido o pagamento do referido adicional, razão pela qual deve ser reformada a sentença e julgado improcedente o pedido inicial, em face ao enunciado da
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Por fim, quanto ao período posterior à vigência da referida Lei municipal, restou incontroverso o pagamento do adicional de insalubridade em grau mínimo 10% e não há prova nos autos de que o grau devido é o médio de 20% como pretende o autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025